Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-79.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1001062-79.2017.8.11.0002 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE;
APELADA: ELENICE PATRICIO BEZERRA TOPANOTI.
Vistos etc.
Elenice Patricio Bezerra Topanoti ingressou com pedido de reconsideração da decisão (Id. 83485984).
Pois bem.
Inicialmente, anoto que, a fixação da competência dá-se “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta” (Código de Processo Civil, artigo 43).
No caso, o valor dado à causa é de R$ 45.158,80: quarenta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos; logo, não ultrapassa o limite de sessenta (60) salários-mínimos vigentes à época do ajuizamento, ocorrido em 16 de fevereiro de 2017, correspondente a R$ 56.220,20: cinquenta e seis mil duzentos e vinte reais e vinte centavos, conforme Decreto no 8.948, de 29 de dezembro de 2016.
O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, decidiu que:
[...] 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2o da Lei n. 12.153/2009.
2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2o do referido dispositivo. Precedentes.
3. A eventual demora na tramitação do processo não suplanta a observância à norma supramencionada, pois a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC.
4. Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1711911/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2021).
Por outro lado, a circunstância de o valor atualizado do proveito econômico obtido na causa ultrapassar o limite de sessenta (60) salários-mínimos, não importa em renúncia automática ao que exceder a esse montante, visto que a única hipótese de renúncia ao crédito prevista na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, é a facultada ao exequente para recebimento por intermédio de Requisição de Pequeno Valor – RPV: “Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório” (artigo 13, § 5o).
Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 83903981).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator